Tribunal: TJMT
Processo: 1019342-05.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019342-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PRISCILLA DIAS DE MAGALHAES - CPF: 019.050.491-96 (APELADO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
. Direito Civil e do Consumidor. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA POR ACORDO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se a quitação extrajudicial das parcelas vencidas descaracteriza a mora e impede a continuidade da ação de busca e apreensão; (
ii
) estabelecer se a alienação do veículo, após a quitação do débito, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e materiais; (
iii
) determinar se o valor da indenização fixado pelo Juízo
a quo
é proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

1. A quitação das parcelas vencidas, mediante acordo extrajudicial e emissão de novos boletos pelo banco, descaracteriza a mora e impede a consolidação da posse do bem pelo credor fiduciário, tornando indevida a continuidade da ação de busca e apreensão.

2.
A conduta do banco de prosseguir judicialmente e alienar o bem após renegociação e pagamento das parcelas configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

3.
A alienação do veículo, sem restituição à autora que havia adimplido o acordo, configura ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil, ensejando reparação por danos materiais e morais.

4.
O dano moral decorre da frustração legítima de expectativa da consumidora, que teve seu bem indevidamente alienado mesmo após cumprimento da obrigação, comprometendo sua dignidade e segurança jurídica.

5.
O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do dano, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

6.
A incidência dos juros de mora a partir da citação e a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação estão em conformidade com o art. 405 do Código Civil e o art. 85 do CPC.

7.
A majoração dos honorários para 20% é devida em virtude do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aceitação de pagamento das parcelas vencidas por meio de acordo extrajudicial descaracteriza a mora e inviabiliza a continuidade da ação de busca e apreensão.

2. A alienação do bem financiado, após adimplemento do acordo extrajudicial, configura ato ilícito e gera responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

3. É devida indenização por danos morais quando o consumidor adimplente é privado do bem por conduta contraditória do credor.

4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC,
arts
. 186, 405 e 422; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 487, I; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1022847-21.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.2023.

TJ-MT, Apelação Cível nº 1011122-98.2023.8.11.0003, j. 12.03.2024.

TJ-MT, Apelação Cível nº 1031199-14.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A
contra a sentença de ID 280213043, proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Cuiabá, Dr. Alexandre Elias Filho, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
PRISCILLA DIAS DE MAGALHÃES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento de danos materiais, a ser calculado em liquidação de sentença, diante dos prejuízos ocasionados pelo réu.

Sustenta o apelante, em suma, que a ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor da apelada observou integralmente o procedimento legal previsto no Decreto-Lei nº 911/69, inclusive quanto à notificação da devedora e à inércia quanto à purgação da mora, não se podendo atribuir ao banco qualquer ato ilícito. Assevera que não houve qualquer irregularidade apta a ensejar responsabilidade civil.

Alega que não restou demonstrado nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos alegados, inexistindo prova de desembolso ou de perda patrimonial concreta que justifique a indenização.

Salienta que a simples apreensão judicial do bem, em decorrência do inadimplemento contratual, não configura violação aos direitos da personalidade, não podendo o dissabor decorrente de medida judicial legítima justificar reparação moral.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo desproporcional ao caso concreto e suscetível de configurar enriquecimento sem causa.

Afirma que os consectários legais foram fixados de forma indevida, pois não se pode considerar em mora o devedor que não tinha ciência da obrigação antes da sentença.

Requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o valor da condenação, e não em percentual pleno de 15%, por entender haver necessidade de adequação conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas contrarrazões (ID 280213051), a apelada se manifestou pelo desprovimento do recurso.

O recurso é
tempestivo
e
preparado
(ID
281329870
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
PRISCILLA DIAS DE MAGALHÃES
em desfavor do
BANCO ITAUCARD S/A
.

Segundo a inicial, a autora, ora apelada, celebrou contrato de financiamento com alienação fiduciária com o banco apelante e, diante do inadimplemento de algumas parcelas, o banco ajuizou ação de busca e apreensão.

Durante o trâmite da ação de busca e apreensão, o banco realizou tratativas extrajudiciais com a apelada, permitindo que ela efetuasse o pagamento das parcelas em atraso, adimplindo totalmente o acordo.

No entanto, a instituição financeira não informou nos autos da ação de busca e apreensão, deixando que a demanda prosseguisse, culminando no julgamento procedente do feito.

A instituição financeira emitiu para a autora uma “autorização de retirada de veículo apreendido”, conforme se verifica no ID 280213393. Porém, o veículo não foi localizado e, posteriormente, tomou-se conhecimento de que ele havia sido alienado a terceiro, o que ensejou a propositura da presente ação.

Após o devido processo legal, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“
(...
)
A documentação encartada ao caderno processual é suficiente ao deslinde, não havendo necessidade de dilação probatória, de tal modo que a demanda será julgada na forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a autora busca o reconhecimento da relação consumerista, sendo certo que no caso, ora em análise, são aplicáveis as regras ínsitas ao Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade é objetiva, pautada na teoria do risco integral da atividade econômica, assim, a análise das cláusulas contratuais deve ser interpretada à luz da relação consumerista.

Malgrado essa premissa, tem-se que tal observância não é absoluta, porquanto, o consumidor possui ônus de demonstrar minimamente o seu direito.

Nesse contexto, ressai dos autos que de fato a instituição financeira, ora ré, ao ajuizar a ação de busca e apreensão, continuou realizando tratativas de acordo com a autora pela via administrativa, de maneira a autorizar o pagamento apenas das parcelas em aberto (
ID’s
85854327; 85854329; 85854333). Todavia, ao proceder dessa forma, a requerida não comunicou o Juízo sobre as tratativas extrajudiciais, ao contrário, mesmo com o adimplemento das prestações, o banco deu prosseguimento a ação, resultando no julgamento do mérito, com respectivos encargos sucumbenciais.

Não bastasse isso, o réu não conseguiu localizar o veículo para proceder a sua devolução à autora, mesmo negociando com esta o pagamento das parcelas em aberto e emitindo Termo de Autorização de Retirada do Veículo (ID 85854339), vindo posteriormente apenas lhe informar que o bem havia sido comercializado para terceiro.

Destarte, não há dúvida que a instituição financeira, ora requerida, agiu no mínimo com má-fé, visto que induziu a autora a efetivar o adimplemento das prestações do financiamento e não devolveu a posse do bem à autora, vindo a aliená-lo a terceiro, evidenciando a prática de ato ilícito.

Nesse sentido:

(...)
(TJ-PR - APL: 00107227820168160045 Arapongas 0010722-78.2016.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 14/06/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021)

Assim, era dever do réu desconstituir o direito da autora, o que não foi perfectibilizado nos autos.

Por conseguinte, evidenciada a abusividade da instituição financeira ao proceder a alienação do veículo quando já havia negociado com a autora o pagamento das prestações atrasadas, é patente o ato ilícito, passível de reparação por danos morais e materiais.

Nesses termos, são devidos os danos morais, cujo valor a ser arbitrado deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

A propósito:
"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso
- j.
28/11/2006).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor a ser arbitrado na sentença que atende a esses requisitos, deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Já no que se refere aos danos materiais, em que pese os prejuízos ocasionados pelos atos do réu, tem-se que a situação se originou do inadimplemento da autora que gerou a possibilidade de ajuizamento da ação de busca e apreensão, assim, apesar de a instituição financeira ter agido de maneira irregular ao dar continuidade das negociações extrajudiciais e à ação judicial, o ajuizamento inicial ocorreu por omissão da autora, de maneira que em relação aos danos morais, não há dúvida da responsabilidade da ré, mas quanto aos danos materiais, tendo por base os princípios da proporcionalidade/razoabilidade entre outros princípios que regem as relações jurídicas, é que o ressarcimento, neste caso, deve se ater às parcelas pagas pelo veículo.

Sendo certo que as demais despesas pagas com impostos, tarifas de cadastros, registro do contrato, entre outras, devem ser excluídas do cálculo dos danos materiais, isso porque tais gastos são inerentes à
perfectibilização
do negócio jurídico em si, de maneira que posterior resilição/rescisão da tratativa não garante o direito ao ressarcimento, especialmente porque a situação se iniciou pelo inadimplemento inicial por parte da autora.

Diante disso, é devida a devolução do valore referente à entrada; às parcelas efetivamente pagas, e proporcionalmente ao prazo de duração ef
e
tiva do contrato em relação ao seguro prestamista.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da exordial
, e resolvo o mérito da ação, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo correção monetária, pelo índice IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), bem como juros de mora, pela Selic, desde a citação (art. 405 do CC), visto se tratar de relação contratual, além do pagamento de danos materiais a ser calculado em liquidação de sentença, nos termos consignados nesta decisão, com incidência de correção monetária, pelo índice IPCA, a partir do efetivo prejuízo, bem como juros de mora, pela Selic, desde a citação (art. 405 do CC), visto se tratar de relação contratual.

Condeno-lhe, também, em sucumbência, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, fixando honorários advocatícios em 15% (quinze porcento) sobre o valor da condenação.”

Inconformado com o
decisum
, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo que a sentença seja reformada.

Sem delongas, em que pesem os argumentos trazidos pelo apelante, concluo que o presente recurso não prospera.

Não obstante o apelante alegue a regularidade da ação de busca e apreensão, constata-se que ele agiu de forma contraditória com os próprios atos, visto que, após o ajuizamento da demanda, concordou em receber da apelada as parcelas em atraso e as subsequentes, emitindo novos boletos, o que descaracterizou a mora — requisito essencial da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O princípio do
venire
contra
factum

proprium
veda o comportamento contraditório e inesperado, e decorre da lealdade contratual e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). Sua finalidade é evitar a ruptura da confiança entre as partes.

A conduta do banco apelante, ao fornecer boleto para quitação das parcelas vencidas, gerou na apelada a expectativa de preservação do vínculo contratual.

Ao renovar o prazo para esse pagamento, mediante a emissão de novo boleto, abdicou do vencimento antecipado.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
(...)
O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão. “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (
venire
contra
factum

proprium
).
Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus
da
sucumbência (princípio da causalidade). O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do § 2º, do art. 85, do CPC”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022847-21.2022.8.11.0003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023) (
g.n
)

“
(...)
Constatado o pagamento das parcelas em aberto e a aceitação pelo agente financeiro, que emitiu inclusive boletos, não se justifica a retirada do bem da posse do alienante quando a purgação da mora ocorreu através de negociação administrativa efetivada entre as partes. Destarte, considerando a renegociação e o devido pagamento, de acordo com novo valor e prazo estipulados, não há se falar mais em mora do requerido/agravado, tampouco em necessidade de pagamento integral do débito, conforme defendido pelo banco em suas contrarrazões
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011122-98.2023.8.11.0003, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024) (
g.n
)

“
(...)
A conduta do Banco em ajuizar a ação e, simultaneamente, continuar recebendo regularmente as parcelas vincendas, caracteriza comportamento contraditório, o que torna insubsistente a mora e inviabiliza o prosseguimento da busca e apreensão.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10311991420238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024) (
g.n
)

Desse modo, com o pagamento da quantia em atraso, nos moldes dos boletos emitidos, fica descaracterizada a mora e, por conseguinte, ocorre a perda superveniente do objeto da Ação de Busca e Apreensão.

Contudo, no presente caso, ao mesmo tempo em que renegociava e aceitava o pagamento das parcelas vencidas — o que afastaria a mora —, o banco deu seguimento ao processo judicial, requerendo a consolidação da posse e, posteriormente, alienando o bem. Tal postura afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que norteiam as relações de consumo.

Comprovada a efetiva quitação das parcelas vencidas, aceita pela instituição financeira, e a emissão de autorização para retirada do veículo (ID 280213393), impõe-se reconhecer que o banco, ao deixar de restituir o bem e aliená-lo posteriormente a terceiros, incorreu em inadimplemento contratual e em ato ilícito, na forma do artigo 186 do Código Civil.

Logo, é devida a condenação em danos materiais e morais, diante do ato ilícito praticado pelo banco apelante, ao proceder à alienação do veículo quando já havia negociado extrajudicialmente com a autora o pagamento das prestações atrasadas.

No que concerne aos danos materiais, estes devem se ater às parcelas pagas pelo veículo e, como bem ressaltado pelo Juízo singular, devem ser excluídas do cálculo as despesas pagas com impostos, tarifas de cadastro, registro do contrato, entre outras, a serem apuradas em liquidação de sentença, haja vista que tais gastos são inerentes à
perfectibilização
do negócio jurídico em si, de modo que a posterior resilição/rescisão da tratativa não garante o direito ao ressarcimento, especialmente porque a situação se iniciou pelo inadimplemento inicial por parte da autora.

Já o dano moral, neste contexto, decorre do abalo causado à consumidora, que, mesmo após cumprir sua obrigação — nos termos pactuados extrajudicialmente —, teve o bem apropriado de forma definitiva pelo credor. Tal circunstância configura violação da confiança legítima, gerando angústia, frustração e prejuízo à dignidade do consumidor.

No caso vertente
, o nexo de causalidade se pauta na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira
e os transtornos
gerados em decorrência
de sua
conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo de que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela apelada.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo do recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto,
f
azendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Por fim, quanto ao pleito de alteração do termo inicial dos juros de mora, mantenho-o conforme fixado na sentença, eis que, por se tratar de responsabilidade civil contratual, o termo inicial de incidência dos juros sobre o montante arbitrado é a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Outrossim, quanto aos honorários recursais, constata-se que o apelante não possui interesse de agir, visto que estes já foram fixados sobre o valor da condenação.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO
ITAUCARD S/A
, mantendo-se a r. sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 1
5
% (
quinze
por cento) para
20
% (
vinte
por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025